Tribunal: TJMT
Processo: 1074401-30.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074401-30.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LETICIA THOMMEN LOBO PAES DE BARROS - CPF: 318.398.191-20 (RECORRENTE), DANIELA PAES DE BARROS - CPF: 854.879.881-53 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST - CNPJ: 33.040.601/0001-87 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DESCONTOS AUTORIZADOS. DESCONTOS DEVIDOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte Reclamada seguiu o ônus da impugnação específica e trouxe aos autos documentos capazes de comprovar a contratação e autorização dos descontos, qual seja, contratos, acompanhados de documento pessoal.

Comprovada a contratação, não há que se falar em descontos indevidos.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais com condenação da parte autora em litigância de má-fé.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença em razão da ausência de comprovação cabal acerca da autorização dos descontos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Preliminarmente:

Necessidade de sigilo do documento de id 176524922 e de condenação do Banco Bradesco por litigância de má-fé:

Rejeita-se a preliminar de necessidade de sigilo do documento de ID 176524922, uma vez que o referido extrato foi juntado pelo Banco Bradesco apenas para comprovar suas alegações, não havendo, portanto, qualquer violação à intimidade, ao sigilo bancário ou a dados pessoais sensíveis da parte autora. O documento em questão limita-se a demonstrar operações pertinentes à controvérsia, sendo imprescindível à formação do convencimento do juízo.

Igualmente, não há que se falar em condenação do banco por litigância de má-fé, pois não se verifica a prática de qualquer das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil. A simples apresentação de documento destinado à prova de suas assertivas não configura dolo processual ou intuito de alterar a verdade dos fatos, tratando-se do exercício regular do direito de defesa.

Portanto, rejeito as preliminares e passo a análise do mérito.

Os lindes do recurso consistem em analisar a licitude dos descontos realizados pelas recorridas, haja vista as alegações de não contratação dos serviços.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Narra a reclamante que houve descontos indevidos em seu holerite, vez não autorizou qualquer desconto.

De outro lado, as Reclamadas sustentaram que a cobrança é legítima, vez que a parte Reclamante contratou os serviços, acostando aos autos tela sistêmica demonstrando a contratação do serviço, bem com gravação telefônica em que a consumidora autoriza os descontos.

Portanto, os documentos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a contratação dos serviços pela parte Autora, bem como a regularidade do débito.

Anote-se, por derradeiro, que, como os serviços foram utilizados pela parte consumidora, conforme contratos acostados pelas Reclamadas, resta configurado a celebração do contrato, caso em que não seria hipótese de prática abusiva.

Destaca-se que há determinadas relações contratuais que prescindem da existência de contrato instrumentalizado, ou mesmo de acordo verbalizado, o que ocorre em profusão nas relações de consumo que, conforme lição de Rizzatto Nunes, “São aquelas em que um comportamento de fato, socialmente generalizado, faz com que se aceite a existência de um contrato, ainda que ele jamais tenha sido firmado. O contrato é presumido diretamente do fato da ação ou comportamento. São, tecnicamente falando, ’relações de fato contratuais’ (Curso de Direito do Consumidor, São Paulo, Saraiva,pág. 669).

Portanto, verifica-se que a Reclamada logrou êxito em comprovar a regular contratação dos serviços, bem como a existência dos débitos.

[...]”

Nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) –
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

As reclamadas seguiram o ônus da impugnação específica e se desincumbiram do encargo probatório que lhe cabia, porquanto juntou aos autos provas da contratação e autorização dos descontos impugnados, conforme contratos devidamente assinados, acompanhado de documento pessoal da autora.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL DA PARTE RECLAMANTE E ORDEM DE PAGAMENTO - GEOLOCALIZAÇÃO - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.

3. Age de má-fé a parte reclamante que contratou os serviços da parte reclamada e nega a contratação, na medida em que altera a verdade dos fatos.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1006747-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL DO RECLAMANTE E DOCUMENTOS PESSOAIS - GEOLOCALIZAÇÃO – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico e TED, está demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.

3. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1039248-04.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

A conduta de negar a existência de dívida legítima, comprovada por contratos digitalmente assinados e não especificamente impugnados, configura alteração da verdade dos fatos e justifica a condenação por litigância de má-fé.

Assim, comprovada a contratação e a legitimidade dos descontos, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025